Tribunal: TCU
Processo: 025.840/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Eduardo Henrique Tavares Dominici contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 11810/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea "a", do Regimento Interno/TCU e nos arts. 11 e 12, parágrafo único da Resolução TCU 344/2022, em conhecer do recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 9146/2021-TCU-Primeira Câmara para, no mérito, negar-lhe provimento; reconhecer a ocorrência da prescrição; tornar insubsistente a decisão recorrida; dar ciência desta deliberação ao recorrente, à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão; e em determinar o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.840/2017-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Eduardo Henrique Tavares Dominici (XXX.986.863-XX). 1.2. Recorrente: Eduardo Henrique Tavares Dominici (XXX.986.863-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista - MA. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Emilio Carlos Murad Filho (12341/OAB-MA), Carlos Sérgio de Carvalho Barros (4.947/OAB-MA) e outros, representando Eduardo Henrique Tavares Dominici. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.